Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62640262, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA (de cujus) e FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (de cujus). Instado, o exequente informou que concorda com os cálculos, pugnando pela imediata expedição das ordens de pagamento, nos termos da petição de ID: 63033191. Consignou o SINDIRETA que o substituído FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e os sucessores de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA e de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O Distrito Federal, por outro lado, mesmo intimado acerca dos cálculos juntados aos autos, não se manifestou (ID: 63566429). É o relato do necessário. I – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ID: 62640262. Ante a ausência de impugnação em relação aos cálculos, homologam-se os valores referentes aos honorários de execução e os relativos aos substituídos FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e aos sucessores processuais de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA e de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO. II – DA RENÚNCIA APRESENTADA POR FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO E PELOS SUCESSORES FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DE FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO, pelos sucessores de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA (MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, SAMARA CRISTINA SILVA MARQUES DOS SANTOS, KAMILA SILVA MARQUES, FABÍULA DA COSTA DE SOUSA, SABRINA COSTA DE SOUSA E MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA), e pelo sucessor FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (BRENO LOPES FARIAS), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). III – DO TETO DA RPV Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. A expedição de RPV tem como norte o teto de 40 salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito dos exequentes a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. IV – DA EXPEDIÇÃO DAS ORDEM DE PAGAMENTO Registre-se que os embargos à execução n. 0015425-57.2007.8.07.0000 transitaram em julgado no dia 4 de março de 2023, conforme ID: 44203706 - p. 25 dos embargos. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 62640262, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, com o destaque dos honorários contratuais, e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução; e, RPV em favor de FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO, dos sucessores de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA (ID:59366275) e do sucessor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (ID: 59366275), no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Brasília, 10 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR